Tribunal: CARF
Processo: 19515.720534/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171: “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
Caberá o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, resultando em real incapacidade de aferição e determinação de bases de cálculo do lucro real em face da inexistência da escrituração, o que foi verificado pela fiscalização pela não entrega dos documentos em face da sua inexistência.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS.
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentosdecorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720534/2011-45
ACÓRDÃO
1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEMO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
IRREGULARIDADE
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à
competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e
objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o
planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A
existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 171: “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
2
Caberá o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, resultando em
real incapacidade de aferição e determinação de bases de cálculo do lucro
real em face da inexistência da escrituração, o que foi verificado pela
fiscalização pela não entrega dos documentos em face da sua inexistência.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS.
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer questões relacionadas à
inconstitucionalidade de lei; em rejeitar a preliminar suscitada; e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de lançamento tributário, de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa: Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) – (fls. 66/101), consolidado em 27/06/2011, referente ao ano-calendário de
2007, em face da ocorrência de omissão de receitas.
Por bem resumir fatos trazidos no TVF (fls. 61/65), acolho trecho do relatório do
Acórdão da DRJ, a seguir transcrito:
 O procedimento de fiscalização iniciou-se através do Termo de Início de
Fiscalização, lavrado em 13/09/2010, e cientificado ao Contribuinte em
18/10/2010;
 O contribuinte não foi localizado no local do domicílio informado no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ, tendo sido constatado que
no local funcionava, há cerca de um ano, a Base Regional do SAMU -Centro
Oeste, ou seja, um serviço público de atendimento de urgências médicas;
 Lavrou-se, então, no verso do Termo de Início de Fiscalização, um Termo de
Diligência Fiscal, com o "De acordo" da Sra. Siderli Leite de Moraes,
Coordenadora da citada Base Operacional;
 Em prosseguimento contatamos por e-mail o Sr. Carlos André Silveira
Moraes Forastieri, sócio administrador da empresa que respondeu e
compareceu na DEFIS/SPO, sendo notificado do início da fiscalização;
 Após ter sido concedida a prorrogação de prazo solicitada, o Contribuinte
apresentou, em 30/11/2010, planilha do faturamento da empresa no ano
calendário de 2007, com o total de R$ 4.398.538,81 de receitas, com
receitas de serviços no total de R$ 1.217.254,35, juntando Relatório de
emissão das Notas Fiscais de Serviços, e de revendas de mercadorias no
total de R$ 3.181.284,46;
 No entanto, estes dados estavam em desacordo com a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ do período, que
indicou receitas iguais a ZERO para todo o período;
 Também foram apresentados talonários de Notas Fiscais de Prestação de
Serviços e cópias das Notas Fiscais, série única, de vendas de produtos;
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
4
 Tendo sido reintimado a apresentar seus Livros contábeis e fiscais, além dos
documentos de aquisição de produtos, o procurador do Sujeito Passivo
apresentou ofício pleiteando prorrogação do prazo de atendimento por mais
vinte dias, informando que a empresa estaria recompondo sua escrituração;
 Contatado por telefone, o procurador informou que não foi possível
recompor a escrita fiscal da empresa, descartando a entrega dos livros
fiscais da empresa que permitiriam a apuração do Lucro Tributável da
empresa pela sistemática do Lucro Real, forma de tributação eleita pelo
Contribuinte na DIPJ 2008, ano base 2007, que trouxe informação de
receitas de vendas e prestações de serviços realizadas igual a ZERO em todo
o ano calendário;
 Deste modo, a Fiscalização constatou que o Contribuinte cometeu a infração
fiscal de omissão de receitas no ano calendário de 2007, sujeitando-se a
lavratura da exigência de ofício dos tributos federais não apurados e não
recolhidos, com acréscimo da multa de ofício e dos juros legais;
 A tabela às fls. 63/64 relaciona os valores omitidos de receita, os quais
foram informados pelo Contribuinte por meio do ofício de fls. 50/56;
 Em virtude da não apresentação dos livros contábeis e fiscais, e de ser
conhecida a sua Receita Bruta, a exigência fiscal será lavrada pela
sistemática do Lucro Arbitrado, conforme arts. 530 e 532, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99 (RIR/99).
A empresa contribuinte foi cientificada do lançamento em 01/07/2011, através de
Aviso de Recebimento – AR (fl. 102) e em 20/07/2011 apresentou as impugnações (105/122;
123/140; 141/158; 159/176), instruídas com os documentos de fls. 177/1837, onde, em síntese,
assevera o seguinte: (i) suspensão da exigibilidade; (ii) nulidade da autuação por cerceamento de
defesa, em face da omissão do fisco em resposta ao pleito de prorrogação de prazo para
apresentação de documentos; (iii) nulidade por irregularidade no Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF; (iv) indevido processo de arbitramento de lucros face a apresentação das despesas
dedutíveis na impugnação; (v) obrigação de análise da constitucionalidade das normas pelo órgão
julgador, sob pena de nulidade da decisão; (vi) inconstitucionalidade da taxa SELIC; (vii) pedido de
perícia.
A 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 16-84.460
(fls. 1846/1870) a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
5
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática,
bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos
termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
Tendo o contribuinte apresentado impugnação tempestiva, encontra-se o crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa até que haja decisão definitiva no
âmbito administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPFF). PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica
dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure
o procedimento fiscal de fiscalização, relativo aos tributos administrados pela
RFB.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de
regência, não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade
material.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de expressa
disposição legal, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua
aplicação.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
6
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica a falta de
apresentação à autoridade tributária pela interessada de livros e documentos da
sua escrituração comercial e fiscal.
LUCRO ARBITRADO. DESPESAS.
No lucro arbitrado, a base de cálculo do IRPJ é apurado em função da receita
bruta conhecida, sobre a qual se aplica uma alíquota estabelecida pela legislação.
As despesas, nestes casos, são presumidas não necessitando ser levadas em
consideração na apuração do lucro tributável.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento reflexo alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em 05/11/2018
(fl. 1877) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/11/2018, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 1880/1913), onde reitera os argumentos inseridos na
impugnação relacionados às nulidades do lançamento por cerceamento de defesa, em face da
omissão do fisco em resposta ao pleito de prorrogação de prazo para apresentação de
documentos e por irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF; sustenta ter sido
indevido o procedimento de arbitramento e acresce o tópico da prescrição intercorrente.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
7

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/77 e
em face do entendimento sumulado perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
matéria relacionada à inconstitucionalidade de legislação tributária.
Destaque-se que por ocasião do Recurso Voluntário o contribuinte apresentou novo
tema, relacionado à prescrição intercorrente, que não havia sido objeto de impugnação, e que,
por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que inexiste óbice à sua apreciação no
presente julgamento, portanto, conheço da matéria.

Preliminares
Prescrição intercorrente.
O contribuinte alega, em sede de Recurso Voluntário, a prescrição intercorrente, e
para tanto, traz todo um argumento relativo à “inércia continuada e ininterrupta no curso do
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
8
processo por seguimento temporal superior àquele em que se verifica a prescrição em dada
hipótese”.
A prescrição intercorrente pode ser definida como a perda do direito de exigir do
estado um direito, dentro de um determinado período de tempo definido por lei.
No entanto, cabe esclarecer que durante o processo administrativo fiscal,
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário reclamado pela Fazenda Pública, não se
iniciando o prazo prescricional. Isso porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, em razão da pendência de decisão definitiva no
curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaca-se a seguir o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:

Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, rejeito a arguição de prescrição intercorrente.

Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega que lhe foi cerceado o direito de defesa em razão da ausência
de apreciação do pedido de prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias, para que a empresa pudesse
apresentar a sua escrituração.
Cabe, nesse ponto, esclarecer que o procedimento administrativo teve seu início
com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização - TIF, e que, embora a empresa não tenha sido
localizada no domicílio informado, foi posteriormente intimada a apresentar documentos,
inclusive com prorrogação de prazo deferida (fl. 38). A nova intimação fiscal para a apresentação
de documentos, em face do atendimento parcial por parte da empresa, ocorreu em 08/12/2010
(fl. 57), com pedido de prorrogação em 12/01/2011 (fl. 60), e somente em 27/06/2011, após mais
de cinco meses do pedido de prorrogação, foi lavrado o lançamento.
Conforme se verifica, durante o procedimento fiscal foi dado oportunidade para a
empresa apresentar documentos e após o último pedido de prorrogação de 20 (vinte) dias,
passaram-se quase seis meses para a realização do lançamento.
Constata-se que o ato administrativo de lançamento foi devidamente motivado
pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação
fiscal, realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, não ensejando qualquer nulidade.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
9
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

Mandado de Procedimento Fiscal
A Recorrente alega irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, por
ter transcorrido o prazo nele estabelecido e somente posteriormente corrigido.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal
para efetuar a apuração do tributo devido, e objetiva principalmente propiciar à Administração
Fiscal Federal o planejamento e gerenciamento das atividades de fiscalização.
A existência de eventuais falhas quanto à prorrogação do MPF ou no seu
preenchimento não acarretam a nulidade do lançamento. Isto porque a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
cumprir a sua atividade e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Vejamos o que dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Destaque-se ainda o teor disposto nas Súmulas CARF no 111 e 171:

Súmula CARF no 111
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do
Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
10
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não procede as alegações de nulidade do auto de infração sob o fundamento
de irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal.

Mérito

Arbitramento do lucro e necessidade de perícia
A Recorrente afirma ser indevido processo de arbitramento de lucros uma vez que
as despesas apresentadas devem ser computadas para a apuração do imposto devido na
modalidade do lucro real, sendo necessária a realização de perícia.
O deslinde da presente demanda passa, inicialmente, pela análise do cumprimento
dos requisitos legais para a realização do arbitramento do lucro por parte da administração fiscal.
Como se sabe, o arbitramento é uma exceção à regra geral, e por força da sua excepcionalidade,
somente poderá ser aplicado nas hipóteses determinadas pela legislação tributária.
O CTN estabelece a possibilidade de arbitramento da base de cálculo do tributo e o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), então vigente à época dos fatos, traz os
seus contornos, conforme destaque:

CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto 3.000/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
11
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).

Diante da legislação de regência e para a verificação da subsunção dos fatos à
norma é necessário entender o contexto em que ocorreu o referido arbitramento.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado duas vezes para
apresentar os documentos destacados nos termos de intimação (fls. 04 e 60), entretanto, não os
apresentou.
O próprio contribuinte afirma não estar de posse da documentação solicitada, que
está recompondo parte de sua escrituração, o que demonstra de forma clara a inexistência dos
documentos nos termos da legislação tributária:

Petição de fl. 38
NEMO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., devidamente qualificada
no termo de intimação, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente,
à presença de Vossa Senhoria, requerer a prorrogação do prazo para a entrega
dos documentos solicitados, pelo prazo de 15 dias, eis que conforme demonstra a
"notificação extrajudicial" em anexo, a contabilidade da empresa não devolveu ao
contribuinte os seus documentos fiscais do exercício de 2007.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
12
Nesse sentido, o prazo acima pleiteado objetiva que a empresa verifique cobre de
forma derradeira do escritório de contabilidade tais documentos e, com isso,
possa atender à exigência da Douta Fiscalização”
Petição de fl. 60
NEMO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., devidamente qualificada
no termo de intimação, por seu advogado infra-assinado (doe. 01), vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer a prorrogação do prazo
para a entrega dos documentos remanescentes solicitados na última intimação,
pelo prazo de 20 (vinte) dias, eis que a empresa está recompondo parte de sua
escrituração.”

Compulsando os autos, constata-se que a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano calendário 2007, com informações
zeradas de receitas (fls. 13/37). Posteriormente, apresentou declaração de faturamento da
empresa (fl. 50), Relatório de emissão de Notas Fiscais com um montante de R$ 4.398.538,81 de
receitas, o que demonstra a total incompatibilidade com as normas comerciais e fiscais.
Nos termos do art. 530, inciso I do RIR/99, caberá o arbitramento do lucro quando
o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, o que foi verificado pela
fiscalização.
Diante das circunstâncias dos fatos e da constatação de inexistência de escrituração
que permitisse ao agente fiscal identificar todos os registros fiscais e contábeis, impossibilitou a
apuração pelo lucro real.
Destaco a seguir trechos da decisão da DRJ que convergem com a análise desta
Relatora e aqui são acrescidos às razões de decidir:

6.32. Na defesa apresentada, o Sujeito Passivo informa que trouxe a prova de
todas as suas despesas/balanço (doc. 06), que devem ser computadas para fins de
apuração do imposto devido na modalidade do lucro real, do qual a empresa era
optante.
6.33. No entanto, não lhe assiste razão.
6.34. Como visto acima, para o ano-calendário 2007, ocorreu a perfeita subsunção
dos fatos à hipótese legal de arbitramento da base de cálculo do tributo, definida
no art. 148 do CTN e no art. 47, III, da Lei no 8.981, de 1995 (art. 530, III, do RIR,
de 1999), pois o Contribuinte foi intimado mais de uma vez pelo Fisco e não
apresentou a sua escrituração.
6.35. Importante destacar que esta sistemática é usada no caso de inexistência
de escrituração contábil, visto ser impossível calcular o lucro real, sistemática
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
13
pela qual se considera o resultado obtido pela empresa, ao se conhecer o total
das receitas e despesas do período em análise.
6.36. No critério do lucro arbitrado, a base de cálculo é apurada em função da
receita bruta, uma vez que as despesas efetivamente incorridas são
desconsideradas para que seja aplicada, sobre a receita, uma alíquota redutora,
conforme prescreve o artigo 532 do RIR/99, retro transcrito.
6.37. Como já exposto, a receita bruta correspondeu às receitas de prestação de
serviços gerais e de vendas de mercadorias, informadas pela própria empresa (fl.
50), sobre as quais foram aplicados os percentuais previstos na legislação:
- receitas de prestação de serviços gerais: alíquota de 38,40%;
- receitas de vendas de mercadorias: alíquota de 9,60%
6.38. Logo, ao contrário do que afirma a Defendente, não é possível abater da
base de cálculo dos tributos os valores trazidos pelo Impugnante, como despesas
e pagamentos realizados.
[...]
6.46. Cabe ressaltar novamente que, desde o início do procedimento fiscal, em
18/10/2010, data de ciência do TIF de fl. 04 pelo Sujeito Passivo, até a data da
lavratura dos Autos de Infração, em 27/06/2011, isto é, decorridos 8 meses,
nenhuma escrituração contábil e/ou fiscal foi apresentada.
6.47. Pelo exposto, vê-se, que não está sendo transgredido o Princípio da Verdade
Material, eis que os procedimentos da fiscalização estão em absoluta consonância
com a previsão normativa vigente, aplicada aqui à luz dos fatos narrados no
Termo de Verificação Fiscal, como restou demonstrado neste voto.

Cabe ainda acrescentar que o princípio da verdade material que respalda o
processo administrativo e deve estar também inserido dentro de toda a atividade de constituição
do crédito tributário, exige que a autoridade fiscal busque a realidade dos fatos, bem como, que o
contribuinte colabore para que essa realidade seja conhecida, o que aconteceu de forma ineficaz
em face da inexistência da escrituração contábil e/ou fiscal. Os dados foram omitidos e o sujeito
passivo não fez o controle no aspecto contábil e fiscal, razão do arbitramento nos termos inseridos
na legislação de regência.
Registre-se, o seguinte verbete sumular do CARF n. 59: “A tributação do lucro na
sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de
livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
Nesse sentido, e tendo em vista o livre convencimento por parte da autoridade
julgadora na valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, entendo que não cabe no
caso a realização de perícia.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.058 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720534/2011-45
14

Inconstitucionalidade – Ilegalidade – Taxa SELIC
A Recorrente se insurge contra a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento
fiscal. Entretanto, ressai correta a sua aplicação, sendo oportuno destacar que tal matéria já se
encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF
n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, rejeitar
as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 1931
DF CARF MF
Original